Tribunal: STF
Processo: ARE 1388123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Investigador de Polícia - Pretensão de incluir seu nome na lista provisória de indicados à promoção na carreira de investigador de polícia - Inadmissibilidade - Verificação dos requisitos legais exigidos na Lei Complementar Estadual nº 1.151/2011 que não cabe ao Poder Judiciário - Sentença denegatória da segurança mantida por seus próprios fundamentos (Art. 252 do RITJSP) - Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Extrai-se da exordial que ADILSON PEDRO CORDEIRO, titular do cargo de Investigador de Polícia de 1ª Classe, lotado no DEINTER 08 Seccional de Presidente Prudente, alega que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual nº. 1.151/2011 para disputar uma das 78 (setenta e oito) vacâncias existentes na Classe Especial, porquanto, em 05.07.2018, contava com 25 anos, 02 meses e 10 dias na carreira de Policial Civil (Secretaria de Segurança Pública), dos quais 3 anos, 3 meses e 7 dias como Investigador de Polícia de 1ª Classe; não possui registro de punições relacionadas com transgressões funcionais; encontra-se classificado acima dos dois terços da lista de classificação da carreira de 1ª classe; é assíduo e não possui faltas injustificadas ou licenças médicas em seu prontuário.



    (...)



    Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e abaixo transcritos:



    ‘No mérito, o writ deve ser denegado.Trata-se de ação mandamental em que o impetrante requer seja anulada a decisão proferida nos autos do Processo DGP 5.727/2018, que indeferiu o pedido para inclusão na lista provisória de nomes indicados à promoção pelo critério de Merecimento na carreira de investigador de polícia.



    Com efeito, a Lei Complementar nº 1151/2011 que trata da reestruturação das carreiras de policiais civis, do Quadro da Secretaria da Segurança Pública dispõe:



    (...)



    Em relação à carreira da Polícia Civil, verificam-se que há três tipos de promoção: por antiguidade (art. 14), por merecimento (art. 15) e por antiguidade e merecimento (art. 10).



    No caso dos autos, o impetrante pleiteia a participação na lista provisória de indicados à promoção na carreira de investigador de polícia, devendo, portanto, preencher os requisitos do art. 15 que dispõe:



    (...)



    O impetrante irresignado pela não inclusão de seu nome na lista provisória interpôs Reclamação que ao final teve seu pedido indeferido (Processo DGP 5.727/2018).



    Nesse contexto, vejo que a inclusão de nomes na lista provisória para promoção por merecimento, depende de requisitos, previstos em lei, bem como da conveniência da instituição policial, que possui certa margem de discricionariedade, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nos critérios adotados para a realização de promoções, mas somente a análise de legalidade.



    Como houve a devida motivação, não há que se falar em nulidade do referido processo, pois, não restou comprovada nenhuma atitude arbitrária das autoridades coatoras. 



    Ressalto, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade tendo, no caso em tela, sido comprovado o cumprimento do procedimento nos limites da legislação vigente.



    (...)’



    No mais, muito embora alegue o Impetrante que o direito de ter seu nome incluído na lista provisória é ato vinculado que não comporta interpretação subjetiva, vê-se que o §3º, do artigo 15, é claro ao dispor que a avaliação por merecimento será efetuada pelo Conselho da Polícia Civil e deverá observar, entre outros, os seguintes critérios: (1) conduta do candidato; (2)assiduidade; (3) eficiência; (4) elaboração de trabalho técnico-científico; e (5)coordenação ou efetiva participação em seminários, cursos, congressos, simpósios, oficinas e outros eventos reconhecidos, voltados ao aperfeiçoamento profissional.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente